Tribunal: TJSP
Processo: 2301912-90.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação – Município de Itai – Alegação de omissão em relação a prerrogativa de intimação pessoal do Município nas execuções fiscais – Recurso com nítido caráter infringente – Pretende o embargante a rediscussão do mérito do causa – Precedentes do c. STJ – Embargos rejeitados.